Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702866-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) a que seja reformada a r. Decisão guerreada, concedendo à recorrente o pedido de gratuidade de justiça deferindo a gratuidade de justiça nos termos do artigo 5o inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 98 do Código de Processo Civil. A decisão impugnada foi assim lançada: " O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, conforme comprovante de rendimentos acostado aos autos (Id. 110427697), a autora possui renda anual no considerável montante de R$ 177.119,44; sendo a renda declarada muito maior do que a renda média dos brasileiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 16:05:30. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito" Com razão a eminente Juíza de origem, os rendimentos anuais da agravante são muito superiores a média nacional, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Faculto a agravante o recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Dispenso informações. Após, o preparo, se realizado, concedo vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2022